Tribunal: TJMT
Processo: 0033821-98.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033821-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 292.742.651-15 (APELADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA VIA PJe. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por administradora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias, após intimação pessoal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada por meio do sistema PJe para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir:

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias antes da extinção do processo por abandono. 4. A intimação eletrônica via sistema PJe é considerada pessoal, conforme disposto no art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. 5. Restou comprovado nos autos que a parte autora foi devidamente intimada via PJe e permaneceu inerte, legitimando a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a intimação pessoal realizada via sistema PJe para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, considerando-se cumprida a exigência legal quando a parte permanece inerte após o decurso do prazo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1154095/DF; TJMT, N.U 1027468-83.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença proposta em desfavor de CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA CABRAL, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, custas pela parte autora.

Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a administradora apelante alega que é indispensável intimação pessoal do advogado do autor, para extinção do processo sob o fundamento de abandono da causa.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
declarando inválida a extinção do processo, o retorno ao juiz de origem para regular andamento do feito.

Contrarrazões (Num. 244996192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A administradora apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, ante a inércia do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O artigo 485, III, do CPC dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC.

Ressai dos autos, determinação de que a parte autora fosse intimada, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação (Num. 244996178). Decorrido o prazo legal, sobreveio a sentença (Num. 244996179).
Não procede, portanto, a alegação de que não houve a intimação pessoal do autor do presente feito.

Ora, o c. STJ já assentou que para a extinção do processo, fundada no abandono de causa, é necessária a intimação pessoal da parte para, em 05 (cinco) dias, suprir a falta (STJ AgRg no REsp 1154095/DF).

Este e. Tribunal já decidiu que o descumprimento do prazo de 05 (cinco) dias assinalado para o autor dar andamento ao feito, implica na extinção da ação por abandono da causa. Nos termos do disposto no artigo
485, inciso III, § 1º, do CPC
, revela-se suficiente a intimação pessoal do autor efetuada por intermédio do sistema.

Este e. Tribunal já decidiu que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos
sistemas
de processo eletrônico para fins de recebimento de citações e
intimações
, sendo válida a
intimação
eletrônica realizada por meio do
sistema
PJe, ainda que não haja
intimação
do advogado. A
intimação
eletrônica, realizada por meio do
sistema
PJe, é considerada
pessoal
para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 (TJ MT N.U 1027468-83.2018.8.11.0041).

Diante do exposto, uma vez cumprida exigência do dispositivo acima apontado, imperiosa a extinção do processo. Mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025